Tribunal: STF
Processo: RE 1298054
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Vilma Terezinha Lamp e outro(a/s) em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado (com os meu grifos):
    “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÓBITO DO FAMILIAR DOS AUTORES EM RAZÃO DE CONDUTA DE POLICIAL CIVIL. HORÁRIO DE FOLGA. ATO PRATICADO SEM QUALQUER RELAÇÃO COM O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA LIDE. HONORÁRIOS RECURSAIS.
    I. A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado a alguém. A responsabilidade dos entes da Administração Pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (conduta comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal.
    II. Na hipótese, os autores pretendem responsabilizar o Estado em decorrência do crime de homicídio praticado por policial civil, em horário de folga, contra familiar dos demandantes. Nesse sentido, os apelantes afirmam que o policial teria se ofendido com alguma brincadeira efetuada no bar em que estavam, razão pela qual este atirou uma vez contra o familiar dos autores, o que culminou em sua morte. Aliás, a certidão de óbito demonstra que o familiar dos demandantes, Cláudio Luiz Lamp, foi morto em 18.12.2004 em razão de traumatismo crânio-encefálico, por instrumento pérfuro-contundente. 
    III. E, neste particular, diga-se que o policial civil em questão foi condenado por homicídio qualificado, em razão do motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa do ofendido, isto é, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.
    IV. No entanto, deve ser mantida a sentença de improcedência da demanda. Ocorre que o então policial estava de folga no momento do evento danoso, não havendo nenhuma relação do crime com as atividades laborais do agente público. Mais importante, ainda que de folga, não há comprovação efetiva de que o policial atuou em razão de eventual crime existente no local ou por conta de seu cargo.
    V. Ao contrário, o conjunto probatório dos autos demonstra que o desentendimento iniciou em decorrência de uma brincadeira mal interpretada pelo então agente público, tanto que reconhecido o motivo fútil do crime, mas não havendo comprovação de qualquer relação daquela com a profissão de policial. Logo, verifica-se que o condenado agiu por questões particulares, isto é, em ato às margens das funções públicas, ainda que eventualmente praticado com arma da corporação estatal. Em outras palavras, o dano suportado não se relaciona com a atividade do Estado, o que caracteriza o afastamento do nexo causal.
    VI. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.
    APELAÇÃO DESPROVIDA ”
    Os recorrentes alegam violação às normas contidas no art. 37, § 6º,  da Constituição Federal.
    Esse o relatório. Decido.
    Reputo inviável a irresignação articulada na via extraordinária.
    O Colegiado Estadual se baseou nos elementos fático-probatórios dos autos para concluir pela (I) inexistência da comprovação efetiva de qual teria sido a motivação da ação do agente de segurança pública; e (II) pela não demonstração de nexo causal entre o dano sofrido pelos autores da ação indenizatória e a conduta do agente público em análise.
    Infirmar as conclusões do acórdão recorrido, à máxima evidência, passaria necessariamente pelo reexame vedado pelo Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Em face do exposto, com fundamento no § 1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário. 
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator